Tribunal: STF
Processo: ARE 1400163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – OBSERVADO – RECURSO CONHECIDO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO DE APOSENTADORIA – INDEVIDA – SÚMULA 359, STF – INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS – EC 47/2005 – VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA PROPTER LABOREM – INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.



    1-Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença resta observado o princípio da dialeticidade recursal e o conhecimento do recurso é de rigor.



    2- Consoante o entendimento expresso na Súmula 359, STF, aplicam-se aos proventos da autora as regras existentes à época em que ela reuniu os requisitos necessários à aposentadoria.



    3-Em regra as verbas de natureza transitória não devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria por terem natureza propter laborem, isto é, serem devidas aos servidores apenas enquanto exercem suas atividades nas condições justificadoras do pagamento da parcela. Precedentes STJ e STF.



    4-Não obstante, as verbas relativas a “diferença de vencimento entre a jornada de 6 e 8 horas” e a “jornada complementar” são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores do Município de Belo Horizonte por expressa previsão de lei (Lei Municipal nº 9.816/2010, art. 10 e Lei Municipal nº 6560/1994, art. 5º).



    5-Considerando que comprovadamente as aludidas verbas já foram incorporadas aos proventos de aposentadoria da servidora, não é devida qualquer revisão nos valores por ela percebidos."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente